Tribunal: TJMT
Processo: 1031980-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031980-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. V. PINHEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 01.901.270/0001-36 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE MULTA CONTRATUAL
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA FIDELIDADE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA
DO CONTRATANTE
. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito ajuizada pela apelada, que contratou serviço de internet mediante cláusula de fidelidade de 36 meses. Após cumprir integralmente o período de fidelização, rescindiu o contrato, mas recebeu cobrança de multa rescisória no valor de R$12.072,07. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida
e a abstenção de negativação de seu nome. A sentença julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) determinar se a multa rescisória imposta pela apelante é válida após o período original de fidelização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois, conforme a Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ, o conceito de consumidor abrange também pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que utilizem o serviço para fins empresariais.

A fidelização contratual exige manifestação expressa do consumidor, nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que limita a cláusula de fidelização ao prazo máximo de 12 meses, vinculando-a a benefícios concedidos ao consumidor.

A renovação automática do contrato não implica prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória após o cumprimento integral do período original de fidelidade.

A apelante não comprovou que houve nova anuência expressa da apelada quanto à fidelização após o término do período inicial de 36 meses, tornando a cobrança da multa indevida.

Em conformidade com o artigo 373, I e II, do CPC, c
ompetia
à apelante demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, o que não ocorreu.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, em razão do
não
provimento do
R
ecurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Teoria Finalista Mista adotada pelo STJ.

A cláusula de fidelização exige anuência expressa do consumidor e não pode ser prorrogada automaticamente com a renovação do contrato.

A cobrança de multa rescisória após o período original de fidelização, sem nova pactuação expressa, é indevida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
s de Multa Contratual
julgada procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexistência da
dívida referente à
multa
de rescisão
da avença

por
quebra de
fidelidade, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
0
% do valor da causa.

A apelante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, pois a apelada não se qualifica como destinatária final dos serviços prestados.
Acrescenta
qu
e

os
serviços utilizados na atividade econômica d
a
contratante não configuram consumo final, sendo regidos pelas normas do Código Civil, e não pelo CDC. Além disso, enfatiza que
a avença
foi firmad
a
na modalidade “
Smart
Empresas”, evidenciando o caráter profissional da contratação.

D
efende que o
C
ontrato previa expressamente a renovação automática da fidelização por períodos sucessivos de 36 meses e que a cláusula não impedia a rescisão sem multa, desde que a apelada manifestasse interesse na não renovação dentro do prazo de 30 dias antes do vencimento do período de fidelização vigente. Alega que a ausência de manifestação da apelada implica aceitação tácita da renovação.

Argumenta que a multa rescisória é válida e proporcional, pois foi pactuada em contrapartida à concessão de descontos nos serviços contratados.

Diz que a apelada usufruiu dos benefícios concedidos, não se opondo à renovação da fidelização, o que justificaria a penalidade aplicada, e que a cobrança não configura
enriquecimento ilícito, pois decorre de uma obrigação previamente acordada.

Reforça a legalidade da cláusula de fidelização ao mencionar a Resolução n
.
632/2014 da ANATEL, a qual permite a livre negociação do prazo de permanência para consumidores corporativos.

Destaca que a apelada tinha a opção de contratar o serviço sem fidelização, mas optou pela adesão ao plano que incluía descontos vinculados à permanência mínima.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso
(I
d
177171368).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial que em 26-11-2019 firmou
C
ontrato com a
apelante
para
o serviço de
“
Internet Dedicada/Monitorada 100 Mbps, Gestão
Smart
”
, com cláusula de fidelidade de 36 meses.

Em 29
-
05
-
2024, após cumprir o período de fidelidade, o autor rescindiu
a avença, c
ontudo, recebeu uma cobrança de
R$12.072,07 a título de multa rescisória.

Diante disso, ajuizou a
presente lide
para declarar a inexistência dessa multa e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A

demanda
foi julgad
a

procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexistência da dívida.

A apelante argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos autos, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços de telefonia como insumo, e não como destinatária final.

Conforme artigo 2o do CDC, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (
AgInt
no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/05/2018,
DJe
de 18/05/2018).

Nesse sentido, deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
(...)
”.

(N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/03/2021, DJE de 12/04/2021).
(Sem destaque no original).

Portanto, não há como afastar a incidência da legislação consumerista.

A controvérsia central dos autos reside na validade da multa rescisória cobrada pela apelante. Conforme consignado na sentença recorrida, ainda que o Contrato tenha sido renovado automaticamente, tal fato não pode ser interpretado como prorrogação da cláusula de fidelidade, pois essa exige anuência expressa do consumidor.

Nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a cláusula de fidelização deve estar expressamente pactuada, com prazo máximo de 12 meses, e vinculada a benefícios concedidos ao consumidor.

N
a hipótese apresentada
, a apelante não demonstrou que houve nova aceitação expressa da fidelização por parte da apelada após o término do primeiro período de 36 meses.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a renovação automática do
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços não implica na renovação da fidelização, sendo indevida a imposição de multa rescisória após o cumprimento do período original da fidelidade.

A propósito
, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - DESCABIMENTO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora se reconheça a possibilidade de cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato, no chamado período de carência ou fidelidade, resta afastada sua incidência após o prazo contratualmente firmado. 2. Mostra-se descabida a pretensão de prorrogação tácita do período de carência/fidelização contratual, restando a penalidade por rescisão antecipada limitada ao prazo previamente contratado
. 3. Diante da legítima pretensão de cancelamento do contrato, indevidamente obstada pela operadora de telefonia móvel, revela-se irretocável a sentença no tocante à condenação desta à restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento, considerando a ausência de prova da utilização dos serviços.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50217408220218130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/04/2022).
(Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - RENOVAÇÃO QUE NÃO ACARRETA PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - PRECEDENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, além da renovação automática do contrato não acarretar a fidelização
, ela não é admitida na legislação de regência, a qual estabelece o prazo máximo de permanência de 12 meses.”

(N.U 1002769-04.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).
(Sem destaque no original).

Não há dúvida de que
a apelada cumpriu integralmente o período de fidelização inicial e que a cobrança da multa rescisória se deu exclusivamente em razão da prorrogação automática
d
a

avença
. Diante disso, a cobrança mostra-se indevida, pois não houve nova pactuação expressa quanto à fidelização.

Posto isso, a autora/apelada demonstrou o seu direito, enquanto a ré/apelante deixou de evidenciar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo das pretensões (artigo 373, I e II, do CPC).

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou inexigíve
l
a multa pela quebra contratual.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 1
0
% para
15
% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

A apelada alega na inicial que em 26-11-2019 firmou
C
ontrato com a
apelante
para o serviço de
“
Internet Dedicada/Monitorada 100 Mbps, Gestão
Smart
”
, com cláusula de fidelidade de 36 meses.

Em 29
-
05
-
2024, após cumprir o período de fidelidade, o autor rescindiu
a avença, c
ontudo, recebeu uma cobrança de R$12.072,07 a título de multa rescisória.

Diante disso, ajuizou a
presente lide
para declarar a inexistência dessa multa e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A

demanda
foi julgad
a

procedente para confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexistência da dívida.

A apelante argui a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos autos, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços de telefonia como insumo, e não como destinatária final.

Conforme artigo 2o do CDC, “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (
AgInt
no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 08/05/2018,
DJe
de 18/05/2018).

Nesse sentido, deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II,
do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.
(...)
”.

(N.U 0017494-78.2014.8.11.0041, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/03/2021, DJE de 12/04/2021).
(Sem destaque no original).

Portanto, não há como afastar a incidência da legislação consumerista.

A controvérsia central dos autos reside na validade da multa rescisória cobrada pela apelante. Conforme consignado na sentença recorrida, ainda que o Contrato tenha sido renovado automaticamente, tal fato não pode ser interpretado como prorrogação da cláusula de fidelidade, pois essa exige anuência expressa do consumidor.

Nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a cláusula de fidelização deve estar expressamente pactuada, com prazo máximo de 12 meses, e vinculada a benefícios concedidos ao consumidor.

N
a hipótese apresentada
, a apelante não demonstrou que houve nova aceitação expressa da fidelização por parte da apelada após o término do primeiro período de 36 meses.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a renovação automática do
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços não implica na renovação da fidelização, sendo indevida a imposição de multa rescisória após o cumprimento do período original da fidelidade.

A propósito
, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - DESCABIMENTO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora se reconheça a possibilidade de cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato, no chamado período de carência ou fidelidade, resta afastada sua incidência após o prazo contratualmente firmado. 2. Mostra-se descabida a pretensão de prorrogação tácita do período de carência/fidelização contratual, restando a penalidade por rescisão antecipada limitada ao prazo previamente contratado
. 3. Diante da legítima pretensão de cancelamento do contrato, indevidamente obstada pela operadora de telefonia móvel, revela-se irretocável a sentença no tocante à condenação desta à restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento, considerando a ausência de prova da utilização dos serviços.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50217408220218130024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/04/2022).
(Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA – RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE - RENOVAÇÃO QUE NÃO ACARRETA PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - PRECEDENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, além da renovação automática do contrato não acarretar a fidelização
, ela não é admitida na legislação de regência, a qual estabelece o prazo máximo de permanência de 12 meses.”
(N.U 1002769-04.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).
(Sem destaque no original).

Não há dúvida de que
a apelada cumpriu integralmente o período de fidelização inicial e que a cobrança da multa rescisória se deu exclusivamente em razão da prorrogação automática d
a

avença
. Diante disso, a cobrança mostra-se indevida, pois não houve nova pactuação expressa quanto à fidelização.

Posto isso, a autora/apelada demonstrou o seu direito, enquanto a ré/apelante deixou de evidenciar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo das pretensões (artigo 373, I e II, do CPC).

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou inexigíve
l
a multa pela quebra contratual.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 1
0
% para
15
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025